Tribunal: TCU
Processo: 008.150/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3859/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o expediente recursal em foco, além de intempestivo, não traz fatos novos, motivos pelos quais não merece ser conhecido; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Lindalva de Souza Araújo Barbosa, representando o espólio de Pedro Rodrigues Barbosa, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a orienta à recorrente, em encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução e em arquivar autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.150/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Rodrigues Barbosa (XXX.099.482-XX). 1.2. Recorrente: Maria Lindalva de Souza Araújo Barbosa (XXX.868.332-XX). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: José Francisco Soares dos Santos (OAB/PA 27.016) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.